Tribunal: STF
Processo: RHC 184226
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EM HABEAS CORPUS – APRECIAÇÃO – RETIRADA DE PAUTA – INDEFERIMENTO.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – HABEAS CORPUS – APENSAMENTO – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O recorrente, por meio da petição/STF nº 58.251/2020, subscrita por advogada credenciada, busca a retirada do processo do calendário virtual de julgamentos da Primeira Turma, ressaltando o interesse na realização de audiência com Vossa Excelência, bem como na sustentação oral. Aludindo à tramitação, no Supremo, do habeas corpus nº 179.251, com idêntico objeto ao pedido veiculado neste recurso, requer o apensamento dos processos, visando análise conjunta. 
    Em 21 de maio de 2020, Vossa Excelência deixou de implementar a medida acauteladora.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou haver sido o recurso inserido, no dia 25 de junho último, na pauta da Sessão Virtual da Primeira Turma, com exame designado para ter início em 7 de agosto próximo.
    O habeas corpus nº 179.251, impetrado em favor do recorrente, com mesmo objeto, foi incluído no calendário de julgamentos virtuais da Primeira Turma de 14 de agosto.
    2. O pedido de retirada de pauta não está acompanhado de justificativa relevante. Conforme previsto no artigo 5-A da Resolução nº 642/2019, alterado pela Resolução nº 669/2020, mostra-se possível, aos advogados, a sustentação oral, desde que encaminhada por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. A ausência de realização de audiência não impede o exame do processo.
    Quanto à apreciação conjunta, observem a racionalização da atividade jurisdicional. Considerada a identidade de causa de pedir e pedido veiculados, cumpre acolher o que postulado, apensando-se os processos.
    3. Providenciem o apensamento, a este recurso, do habeas corpus nº 179.251, visando o julgamento conjunto.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator